Tribunal: TJMT
Processo: 1003976-83.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003976-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 629.436.501-53 (AGRAVANTE), DEIVID MENACHO HENRIQUES - CPF: 330.457.738-69 (AGRAVADO), PRYSCILLA MENACHO HENRIQUES - CPF: 022.536.101-94 (AGRAVADO), WALMIR DIAS GUIMARAES - CPF: 513.258.611-20 (AGRAVADO), IVO DELOJO MORAES - CPF: 736.481.758-15 (AGRAVADO), FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.420.827/0001-08 (AGRAVADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.420.827/0001-08 (AGRAVANTE), IVO DELOJO MORAES - CPF: 736.481.758-15 (AGRAVANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 629.436.501-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c/c ANULAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL CC PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC PERDAS E DANOS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO, NO CASO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

Além de haver diversas circunstâncias objetivas que revelam a capacidade econômica incompatível com o benefício, o agravante teve várias oportunidades de demonstrar preenchimento dos requisitos para concessão da benesse, contudo, os principais elementos – origem e quantificação da sua renda mensal e real situação financeira -, não foram comprovados e a parte foge completamente do foco da questão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS
, contra a r. decisão proferida

na ação de Ação de Rescisão de Contrato C/C Anulação De Registro De Imóvel Com Pedido de Reintegração de Posse C/C Perdas e Danos Morais, pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nº 1003117-12.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
DEIVID MESQUITA HENRIQUES, PRYSCILLA MENACHO HENRIQUES, WALMIR DIAS GUIMARÃES, IVO DELOJO MORAES E FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA –ME,
que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

A parte Agravante afirma que o magistrado de primeira instância revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que os elementos dos autos não são suficientes para comprovar a hipossuficiência através do imposto de renda.

Sustenta que o magistrado de primeira instância não observou que os documentos constantes dos autos demonstram a impossibilidade do agravante adimplir as custa processuais, principalmente as iniciais, que somam quase R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirma que “não houve qualquer prova contrária das condições financeiras adversas do Agravante, ao contrário, o Agravado ao colacionar a pesquisa do CPF do autor/Agravante, apenas demonstrou a existência de diversas dívidas vencidas, negativadas, protestadas em seu nome. Mais, a própria expectativa (sem base real nenhuma) de ganhos deste Agravante, demonstram que a suposta média mensal de recebimentos é inferior ao boleto de custas iniciais pertinentes ao presente processo [...]” (Id. 79153487, pág. 6).

Menciona que o único documento acostado pelos agravados para sustentar a revogação do benefício da justiça gratuita, apenas demonstra as dívidas existentes em nome do agravante.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito pugna pelo provimento do recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Foi concedido efeito suspensivo (id. 79276981); contudo, após interposição de agravo interno, por maioria, proveu-se o recurso, nos termos do voto do 2º vogal, Des. João Ferreira Filho e revogado o efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de nº 1003117-12.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
DEIVID MESQUITA HENRIQUES, PRYSCILLA MENACHO HENRIQUES, WALMIR DIAS GUIMARÃES, IVO DELOJO MORAES E FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA –ME,
que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Para a apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“Vistos e etc.,

Em análise aos autos, verifica-se que parte requerida (FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME) em sua contestação impugnou a hipossuficiência econômica alegada pela parte autora (ID: 44424627), consequentemente atacando a concessão dos benefícios da justiça gratuita para a mesma.

Após, a parte requerente apresentou impugnação a contestação (ID: 46792416), alegando que realmente não possui condições e que não foram apresentadas provas materiais, que demonstrem que o mesmo não faz jus a gratuidade da justiça.

Assim, passo a análise da preliminar de impugnação à assistência judiciária formulada pela parte requerida, a qual questiona o pedido de gratuidade, que havia sido apreciado e concedido anteriormente.

Insta salientar, que pode o Juízo, mediante prova em contrário, revogar os benefícios a qualquer tempo, caso seja reconhecido que a parte não faça jus a gratuidade.

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados.

Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

In casu, os elementos constantes nos autos, não são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, pois a autora, limitou-se a acostar aos autos tão somente declaração de hipossuficiência e imposto de renda, de modo que não restou demonstrada a incapacidade financeira deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, tais como holerite, extrato bancário, comprovação de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), entre outros, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Além disto, a própria espécie da ação, comprova que o requerente tem condições suficientes para recolher os valores referentes as custas e emolumentos processuais, visto que o objeto deste feito é um imóvel que foi adquirido pelo mesmo, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), tendo sido pago à vista R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Ou seja, os documentos e fatos apresentados nos autos, corroboram com as alegações proferidas pelo requerido, evidenciando que a parte requerente tem condições de arcar com o ônus das custas processuais, ou mesmo que a renda informada se mostra incompatível com à aquisição de vultuoso patrimônio.

Além disso, conforme é exposto pelo próprio demandante, ele está edificando o imóvel “sub judice”, para construção de 10 (dez) quitinetes, o que claramente é incompatível com a alegada inexistência de renda.

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos:

(...)

Insta salientar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciaria gratuita, visto que, o mesmo poderá requerer o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6° do NCPC e art. 468, §6° e §° do CNGC.

Posto isso, ACOLHO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO à assistência judiciária gratuita, e consequentemente revogo a gratuidade anteriormente deferida ao autor.

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.”.

É cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, “in verbis”:

Art. 5º (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Além disso, a presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência formulada pela parte interessada é relativa, podendo ser desconstituída por provas que evidenciem o contrário.

Já quanto à revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, como se sabe, o juiz pode revogar o benefício outrora concedido, desde que demonstrado no processo a inexistência do estado de hipossuficiência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

A respeito, peço vênia para transcrever o resumo dos fatos, realizado pelo Des. João Ferreira Filho, no voto vencedor do agravo interno:

“Na petição inicial da ação principal, o autor se qualifica, no preâmbulo, como “Consultor”, mas formula pedido de assistência judiciária gratuita dizendo estar “em estado de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, vez que não se encontra laborando no momento, conforme comprova a cópia de sua CTPS em anexo”; requer, em caráter alternativo, “lhe seja autorizado o pagamento de custas judiciais ao final do processo” (sic – cf. Id. 79153488 - pág. 5 e 9/10).

Depois, quando a MMª. Juíza indeferiu de plano o pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 79153493), Vanderley interpôs o RAI nº 1002573-50.2019.811.0000, repetindo os dizeres de que “não possui condições financeiras” e de que “não está laborando no momento” (cf. Id. nº 79153493 - pág. 10 a 79153495 - pág. 2).

O i. relator reconheceu, de pronto a nulidade da decisão agravada por violação à regra do art. 99, §2º, do CPC (cf. Id. nº 79153488 - pág. 6/9).

Intimado pela MMª Juíza em Primeiro Grau para demonstração da hipossuficiência alegada, o autor pediu “a juntada da Declaração de sua IRPF, onde se vê que sua renda anual (2019) foi equivalente a R$ 28.500,00, o que corresponderia a média mensal de R$ 2.375,00” (sic – cf. Id. nº 79153495 - Pág. 13), mas, mesmo assim, sobreveio decisão indeferitória do benefício almejado, tendo a MMª. Juíza destacado que “cópia de declaração de imposto de renda, como dito, é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, já que não significa que essa seja a sua única renda, mesmo porque não trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, como extratos de movimentação bancária, entre outros documentos” e que “a remuneração recebida pela requerente, conforme o é informado não extrato do imposto de renda, até prova em contrário, são suficientes para o pagamento das custas processuais, posto que, sua remuneração é superior ao valor recebido pela maioria dos trabalhadores brasileiros” (sic – cf. Id. nº 79153495 - pág. 24/27).

O autor pediu, então, em petição de lauda única, composta por um único parágrafo, a “reconsideração da referida decisão, pois comprovado foi que a renda anual deste requerente não comporta, ainda mais na atual situação de instabilidade econômica, o adimplemento das custas judiciais necessárias para a continuidade da demanda” (cf. Id. nº 79153495 - pág. 28). Supreendentemente, o pleito foi sumariamente acolhido, sem maiores fundamentações (cf. Id. nº 79153495 - pág. 30).

Citados, os réus FIFS Administrações e Participações e Ivo Delojo Moraes contestaram discorrendo sobre o “necessário indeferido de pagamento das custas processuais ao final do processo”, afirmando que “uma simples pesquisa financeira (...) comprova que o (autor) possui uma renda mensal estimada de R$ 5 mil a R$ 7 mil” e que “o autor ainda admite ter recebido R$ 57 mil pelo contrato desta lide” (sic – cf. Id. nº 79153496 - pág. 17/19).

Na impugnação à contestação, o autor diz apenas que “a alegação dos demandados sustenta-se em consulta cadastral realizada pelos mesmos, onde (há) uma estimativa, uma conjectura de renda presumida, obtida através ‘de informações comportamentais e cadastrais do consumidor’ (...), ou seja, sem qualquer prova efetiva da mesma”, e que “aludido documento somente vem a corroborar a informação do próprio requerente, que está passando um momento financeiro instável e difícil, vez que aponta diversos débitos negativados em nome do mesmo, bem como protestos e, atém, cheques que não puderam ser compensados por insuficiência de fundos” (sic – cf. Id. nº 79159450 - pág. 1).

A MMª. Juíza, então, proferiu a decisão agravada pelo RAI, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita, destacando, repita-se, que o autor Vanderley “limitou-se a acostar aos autos tão somente declaração de hipossuficiência e imposto de renda”, que “não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, tais como holerite, extrato bancário, comprovação de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), entre outros”, e, por fim, que “a própria espécie da ação comprova que o requerente tem condições suficientes para recolher os valores referentes às custas e emolumentos processuais, visto que o objeto deste feito é um imóvel que foi adquirido pelo mesmo, no valor de R$ 600 mil, tendo sido pago à vista R$ 75 mil”, conforme o próprio autor/recorrente, “ele está edificando o imóvel ‘sub judice’, para construção de 10 (dez) quitinetes, o que claramente é incompatível com a alegada inexistência de renda” (cf. Id. nº 79159451 - pág. 7/11).”.

Pois bem.
Inicialmente deferi o efeito suspensivo, mais em razão do risco ao resultado útil do recurso, pois, havia prazo concedido para pagamento, para, no mérito, aprofundar na questão.

Feita as devidas introduções, em sede meritória e do cotejo dos autos, não chego à outra conclusão senão a do juízo “a quo” e dos emitentes membros da 1ª Câmara Cível quando do julgamento do agravo interno, no sentido de que, além da ausência de prova da hipossuficiência e elementos em sentido contrário as alegações (valor do imóvel, que está construindo 10 quitinetes, valores pagos à vista,), se encontra pendente a demonstração dos seus reais rendimentos e da sua real situação financeira, o que se mostra(va) imprescindível para fins de apreciação do pedido.

No caso, restou demonstrado a inexistência da hipossuficiência alegada, através de circunstâncias objetivas que revelam capacidade econômica incompatível com o benefício.

Assim sendo, colaciono trecho do acordão proferido no agravo interno, a fim de que a fundamentação faça parte integrante do mérito do agravo de instrumento:

“(...)

Quando o autor obteve sucesso no RAI, ao qual foi conferido o almejado efeito suspensivo, os réus FIFS e Ivo interpuseram Agravo Interno, e, nas contrarrazões, o autor Vanderley apenas repete que recebeu R$ 57,6 mil dos réus e que “não possui rendimentos fixos, pois não detém trabalho formal” (cf. Id. nº 85076992 - pág. 5 e 6).

Anoto, apenas para encerrar a exposição e arrematar a conclusão de ausência de demonstração da hipossuficiência financeira alegada, que a demanda foi ajuizada em 24/01/2019, e que, de lá para cá, o autor somente apresentou um único documento alusivo à sua situação econômica, a saber, o extrato da sua declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2019, onde o único campo preenchido se refere a “Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular” (R$ 28,5 mil), o que nada esclarece e, pelo contrário, somente lança ainda mais dúvidas sobre a origem e quantificação da renda do autor.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Admito, pelo menos em juízo perfunctório, que permanece a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica auto-afirmada, seja porque o autor Vanderley se esquiva do foco da questão, mesmo tendo pelo menos umas cinco oportunidades para dizer a origem e quantificação média de sua renda mensal, ou então porque o quadro decisório já tinha sido consolidado em Primeiro Grau pelo indeferimento da benesse e só foi modificado por decisão posterior sem qualquer fundamentação precisa ou indicação da prova apta a ensejar a reviravolta quando à (falta de) demonstração da hipossuficiência alegada, ou, ainda, porque há, de fato, a possibilidade de parcelamento das custas processuais iniciais.

Não diviso, pois, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento exigida pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, para fins de atribuição do almejado efeito suspensivo.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – RENDA LÍQUIDA DE QUASE CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei nº 1.060/50, art. 5º)” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1003972-46.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DECRETADA - CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE – A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO FOI REQUERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

II - Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

III – No caso, instada a se manifestar, a parte apelante deixou de demonstrar o seu estado de insuficiência financeira. IV – Ademais, a analise dos autos revela que a parte apelante afirmou ser credora de dois cheques, emitidos pelas apeladas no valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), razão pela qual a sentença de piso não mercê reforma” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001269-02.2019.8.11.0037 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE PENSÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1001206-20.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 12/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA QUE RECONHECE A LITISPENDÊNCIA PARA JULGAR O PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DOCUMENTOS QUE INDICAM A INVERACIDADE DA AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ART. 99, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DO DIREITO À GRATUIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goze de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), é notório que tal presunção é relativa, podendo o juiz indeferir o pedido diante de elementos que evidenciem a inveracidade da afirmação do litigante, nos moldes do art. 99, §2º do Código Processual, como no caso em que o autor, servidor público estadual, apresenta documentos que demonstram confortável situação financeira” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1032763-67.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).”.

Todavia, para garantir acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, § 6º do CPC, por se tratar de inicial com valor médio de R$ 10.000,00 (dez mil reais), faculto, de ofício, o parcelamento das custas processuais iniciais em parcelas em até 06 (seis) vezes, iguais e consecutivas

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO;
contudo, autorizo, o parcelamento das custas processuais iniciais, na forma supracitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021